Tribunal: TJDFT
Processo: 0740069-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740069-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO MILITAO AZEVEDO REPRESENTANTE LEGAL: HELIO MILITAO DE AZEVEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RODRIGO MILITÃO AZEVEDO (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, processo n. 0717838-20.2022.8.07.0018, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na exordial para a concessão do medicamento Everolimo. Mediante a decisão ao ID 41731819, esta Relatoria indeferiu a liminar. Após a emissão da Nota Técnica pelo NATJUS (ID 42582884), o d. Juízo de Origem encaminhou a esta Relatoria a nova decisão proferida, por meio da qual se deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar ao Distrito Federal (agravado) o fornecimento do medicamento Everolimo 1mg ao agravante (ID 42618501). Por meio da certidão ao ID 44131720, conferiu-se que o prazo para o Distrito Federal apresentar contrarrazões transcorreu sem manifestação. A Procuradoria de Justiça, por sua vez, ante o deferimento da tutela antecipada, vislumbra a perda do interesse recursal, opinando pelo não conhecimento do recurso (ID 44397511). Pois bem. O agravante insurgiu-se neste recurso contra decisão do Juízo Singular que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Todavia, conforme ofício direcionado a esta Relatoria, após a emissão da Nota Técnica pelo NATJUS, o d. Juízo a quo deferiu o pedido de tutela antecipada para “determinar ao DISTRITO FEDERAL que forneça à parte autora o medicamento padronizado EVEROLIMO 1mg, nos termos da prescrição médica ID 143408266 - pág. 7. A primeira dose do medicamento deverá ser fornecida no prazo de 10 (dez) dias já computada a dobra legal” (ID 42618501). Grifo no original Assim, uma vez que a nova decisão acarretou a perda de objeto do presente agravo de instrumento, de rigor o seu não conhecimento. Posto isto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 18 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator